Tribunal: TJMT
Processo: 0002699-14.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002699-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRAMEL DA SILVA ABREU - CPF: 053.864.841-41 (APELADO), HELIELTON SENA DE SOUZA - CPF: 027.124.041-57 (VÍTIMA), DERMEVAL NESTOR DA SILVA - CPF: 544.938.891-87 (ASSISTENTE), DOUGLAS CARMOS BOTELHO COSTA - CPF: 026.503.591-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSENIL GOMES DOS SANTOS - CPF: 057.168.891-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RÉU NÃO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
“IN DUBIO PRO REO”
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória em relação ao crime de roubo majorado tentado.

II. Questão em discussão: Suficiência de provas para condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado tentado.

III. Razões de decidir:

Conjunto probatório insuficiente para a condenação, haja vista que o réu não foi reconhecido pelas vítimas em juízo.

Diante da dúvida sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Para a condenação, é necessário que a autoria e a materialidade do crime estejam comprovadas de forma inequívoca, não sendo suficiente a existência de meros indícios.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 157, § 2o, inciso I e II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021. TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso
de
ap
elaç
ão

crimina
l
, interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face
da sentença proferida pelo
J
u
ízo

da
2
a Vara Criminal d
a Comarca d
e

Várzea Grande/MT
,
que
absolve
u o réu

FRAMEL DA SILVA ABREU

pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §

2
o
,

inciso
I e
II

do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o
“
P
arquet
”
requesta a condenação, argumentando a suficiência probatória.

Em contrarrazões,

a
Defesa

pediu o desprovimento do recurso do Ministério Público
(id.
210971138
)
.

Na sequência, a d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça

manifestou
-se

pelo provimento
do recurso

interposto pelo
“
Parquet
”
(
id
.
216112669
),
em parecer assim ementado
:

“
Apelação criminal – Irresignação ministerial – Busca a condenação – Provas suficientes de autoria – Procedência – Depoimento das vítimas corroborado pelos demais elementos contidos nos autos – Reconhecimento pessoal positivo realizado por uma das vítimas e ratificado em juízo – Réu e corréu que confessaram extrajudicialmente – Condenação impositiva – Pelo provimento do recurso.
”

É
o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)

no dia 01.10.2016, por volta das 08h22min., no estabelecimento comercial denominado “City Lar Ricardo Eletro”, localizado na Avenida Alzira Santana, n. 1033, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, os denunciados JOSENIL GOMES DOS SANTOS e FRAMEL SILVA ABREU, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram 35 (trinta e cinco) aparelhos celulares, secadores de cabelo e chapinhas, e R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) em espécie, pertencentes ao empreendimento supramencionado; 01 (uma) corrente de ouro e R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie, pertencentes à vítima
Helielton
Sena de Souza; e R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Douglas
Carmo
Botelho.
..
”.
(sic)

Ao final da instrução processual, o juízo absolveu
WANDERSON PEREIRA FEITOSA, NEILTON DUARTE MELO e VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR
, considerando a inexistência de prova da autoria do crime contra o patrimônio
.

Na presente hipótese, a
materialidade
pode ser aferida pelo
B
oletim de
O
corrência
no
2016.314532
/ 2016.314553

(
id.
210971582
-
pág.

15/16
e
17/18
),
termo de reconhecimento de pessoas (id. 210971582 - pág. 25/ 28
e 31/34
)
, auto de avaliação indireta (id. 210971583
-
pág.
05)
,
relatório ((id. 210971583 - pág. 15/17)
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O apelado
confessou a prática delitiva
na fase inquisitiva
(id. 210971582 - pág.

49
/
51
). Em juízo, embora
a tentativa de intimação
,
não compareceu
, sendo decretada sua revelia
(id. 210971113)
.

Ao ser ouvido no inquérito policial,
o ofendido

Helielton
relatou o ocorrido
e
,
em seguida,
afirmou ser capaz de reconhecer os autores
. Vejamos
:

“(...)
que no dia 01/10/2016 por volta das 09:30hs estava trabalhando juntamente com outros funcionários quando foram surpreendidos
por
02 suspeitos armados com arma de fogo anunciando o roubo; que uma das armas era um rev
ó
lver de cor preta de cano longo (não sabe descrever o calibre); que a outra arma não conseguiu visualizar direito; que o suspeito com o revolver abordou um dos vendedores e o agrediu e mandou todo mundo abaixar a cabeça e não reagir, que este suspeito possui a seguinte características: moreno, cabelo curto e
crespo
, forte (
g
ordo com barriga), uma cicatriz grande na parte do
antibraço
direito, estatura entre 1.75 a 1.80. trajava camiseta listrada (cor preta com branca); que o outro suspeito possui as seguintes características: baixo (entre 1.65 a
1.70), moreno, cabelo curto e
crespo
, gordo, trajava uniforme da net (cor azul clara): que os suspeitos foram bem violentos com todos, inclusive, o suspeito gordinho chegou de ameaçar de morte todos os funcionários que estavam rendidos; que os suspeitos
levaram
35 celulares de
várias
marcas,
R
$ 600,00 (não sabe ao certo se foi este valor), eletro
portáteis
(chapinha de cabelo e secador de cabelo): que os suspeitos levaram alguns pertences pessoais, sendo, uma corrente de ouro (
R
$ 300,00),
R
$ 120,00 em dinheiro;
que
toda a ação dos suspeitos
foi
registradas pelo sistema de segurança de loja; que é capaz de fazer o reconhecimento dos suspeitos
...” (sic –
id. 210971582 - pág.

22/23
)
.

Contudo, ao ser ouvido em juízo,

a vítima

Helielton

declarou que
,

apesar de ter
reconhecido na fase inquisitiva,

foi estranha a forma de reconhecimento e que não era possível
ter uma visão
correta
, conforme se extrai do trecho do depoimento:

“
(...)
MP
: Foi feito o reconhecimento por fotografia pessoal, teve dúvida? eram as pessoas que adentraram aí o estabelecimento que praticaram esse roubo? quero só ouvir do senhor. Teve dúvida? são eles mesmo?

Na época não tive dúvida. Na época estava quente, estava fresco ainda a situação, não tive dúvida.
Foi de um
jeito
estranho, né? O jeito de reconhecer em cima de um papelão, só um buraco, vou falar bem
a verdade
‘ah teve uma visão bem certinha?!’ não teve! porque não tinha equipamento próprio para aquilo, mas na hora que eu vi o cidadão reconheci, né?!

MP: As pessoas que foram reconhecidas, elas estavam juntas com outras pessoas?

Não, foi aleatório. Foi passando pessoas e perguntando se era essa pessoa ou não. Entendeu?!
...”
(
sic
-
id.
210971120
).

Por sua vez,
a
vítima

Douglas Carmo Botelho

relatou na delegacia que, possivelmente, não conseguiria reconhecer os autores
, conforme trecho do depoimento extrajudicial:

“(...) que no referido dia foi até a loja para pagar uma dívida, entrou no estabelecimento, e já percebeu que havia dois rapazes usando uniforme da net, sendo que um deles estava cortando os fios dos aparelhos celulares do mostruário, então, seguiu para o caixa e ao se aproximar percebeu que estava ocorrendo um assalto, pois todos estavam rendidos e olhando para o chão, e um dos rapazes que usava uniforme da net estava apontando uma arma de fogo para as pessoas; que dois estavam armados, mas não sabe que arma era; que naquele momento tentou voltar, porém, o elemento ordenou que retornasse e mandou entregar todo seu dinheiro, o total de R$ 450,00; que um dos assaltantes era moreno e forte, porém, por ter ficado com muito medo, não conseguiu olhar para o segundo comparsa; que durante a ação criminosa, os assaltantes faziam ameaças de morte o tempo todo, falavam que caso a polícia aparecesse, mataria todo mundo;
que ao ver as fotos dos suspeitos afirma que não é capaz de realizar o reconhecimento, eis que não olhou para os criminosos fixamente
, mas um deles era moreno e forte, a apenas isso que consegue se lembrar...” (id. 210971582 - pág. 36/37).

Em sede judicial, a vítima reafirmou que não reconheceu o apelado
, conforme depoimento:

“
MP: Lembra desse fato? O que que o senhor tem para me dizer desse fato, Douglas?

Então, eu fui pagar uma prestação que era no nome do meu avô, que a minha tia mandou nesse dia. Aí quando eu fui chegando, só vi que
os povo
estava assim com a cabeça para baixo. Aí quando eu vi que era um assalto eu ia correr, aí falou não corre, senão a tiro. Aí eu fiquei, fiquei amuado num canto com todo mundo e ele levou o dinheiro e pronto.

MP: Conseguiu, na época, Douglas, reconhecer alguém, ver o rosto de alguém, alguma coisa?

Não, passei mal demais, quase desmaiei na loja.

MP: Não ficou sabendo que outras pessoas conseguiram reconhecer os acusados ou não?

Não tenho conhecimento disso.

MP: Quantas pessoas eram assim, quantos assaltantes?

Não lembro.

MP: os funcionários da loja, o senhor conhecia Douglas?

Não tenho conhecimento de nenhum.
”

(sic - id. 210971120).

Cotejando as provas trazidas, o
bservo que o conjunto probatório é
claudicante
e
anêmico
, embora
os indícios
encetem
a possibilidade da participação do apelado na prática do
crime
,
em

fac
e
do contexto fático probatório não é possível
a formação de um raciocínio de certeza quanto à autoria.

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente
ao
roubo teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o
qual não foi ratificado em juízo.

Diante disso, não há qualquer prova de que o recorr
ido
tenha praticado a conduta. Não houve reconhecimento cabal pelas vítimas e testemunhas de que o apelado fo
i
o autor

do delito.

Desta forma,
in
casu
não há
provas suficientes
,
uma vez que

a palavra das vítimas não foi
firme,
resultando um quadro de incerteza invencíveis
, de tal forma que estamos diante de flagrante insuficiência probatória
,
quanto
à autoria
de roubo
,

por parte do
apelado
.

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é um instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser
violada
por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja fundamentada em um
,
ou alguns
indícios
de prova. Além de não ser contrariada por outras provas que a enfraqueçam ou desmintam,
a prova
deve ser demonstrada com o nível de suficiência probatória exigido para a condenação, de forma a eliminar a existência de dúvidas acerca da inocência.

É bem verdade que, e
m crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente
,
quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito.
Entretanto, n
o presente caso, não se observa firmeza nas declarações das vítimas quanto à identidade do apelado como autor do crime.

Ademais, embora a vítima tenha reconhecido
o
apelado na fase inquisitiva, em juízo não houve confirmação do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Dessa forma, tal reconhecimento, por si só, não é suficiente para a condenação, especialmente quando não foi renovado em juízo, sob o contraditório e ampla defesa.
Conclusivamente
, é forçoso concluir que

“ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)
.

Com efeito, é imperioso salientar que
“a
manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in
casu
, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
”
Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,
publicado
no DJE 27/04/2021)
.

Diante de todo o exposto, em
diss
onância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença
absolutória
, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024